Tribunal: TJMT
Processo: 1019080-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019080-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS - CPF: 063.002.441-30 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WESLY VINICIOS RODRIGUES LEMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, HOMICÍDIOS QUALIFICADOS [EMBOSCADA] E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, “
APLICANDO-SE OU NÃO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO
” – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
COMETIMENTO DE HOMICÍDIOS SOB ORDEM DE FACÇÃO – APREENSÕES DE REVÓLVER E QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS VARIADAS – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – EFETIVO RISCO AO MEIO SOCIAL – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT –
PENAS COMINADAS AOS DELITOS
– NECESSIDADE DE
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES SE HOUVER CONDENAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – POSIÇÃO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O possível cometimento de homicídios sob ordem de facção criminosa armada, somado às apreensões de arma de fogo, considerável quantidade de drogas variadas e veículo subtraído, na residência do paciente, demonstram a gravidade concreta das condutas e o efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO).

As medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes para preservar a ordem pública se o paciente estaria envolvido em crimes graves [homicídios qualificados, tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação], inclusive com violência contra a pessoa [homicídios], e seria “faccionado” da organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”, por revelar sua periculosidade e, consequentemente, recomendar a manutenção da custódia (TJMT, HC N.U 1019654-41.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019080-81.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE (S):

DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS

PACIENTE (S):

DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1003277-34.2022.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio qualificado [emboscada] e receptação - arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, arts. 121 e 180 do CP - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O
impetrante sustenta que
: 1)
i
nexistem
os pressupostos da custódia preventiva; 2)
o paciente tem 19 (dezenove) anos de idade, é primário, possui endereço certo no distrito da culpa e exerce profissão lícita; 3)
eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para
que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “
aplicando-se ou não medidas cautelares diversas à prisão
” (ID 144186158), com documentos (ID 144186191/ID 144194678).

O pedido liminar foi indeferido (ID 144728682).

O Juízo singular prestou informações (ID 147617661).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico e associação para o tráfico, homicídio qualificado, e receptação – prisão em flagrante – decretação da custódia cautelar – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – Crime praticado com extrema violência – Aparente “guerra” entre facções comando Vermelho e PCC, por disputa de território – Paciente e comparsa que armaram emboscada para a vítima, sob o pretexto dela adquirirem drogas - Paciente que confirma ser batizado no PCC – quantidade considerável de entorpecentes apreendidos em sua residência, indicando que é um dos fornecedores da facção - fatos que demonstram periculosidade acentuada - predicados pessoais – irrelevância – insuficiência das medidas cautelares – Princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 147915193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.9.2022, o Juízo singular,
em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“[...] Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33, 35 e 40, VI da Lei no 11.343/2006 e art. 121 e 180 do Código Penal, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

Impende destacar que a testemunha Investigador da Policial Civil Augusto Renato Magri Arantes informou que diante de denúncia anônima conseguiram localizar a residência do suspeito e após o mesmo seguiu em fuga em conjunto com outros dois acusados, perseguido pelos policiais e pelo reforço e preso posteriormente, sendo que após retornarem a residência encontraram 700g de maconha, 26g de crack e R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais), foi encontrada uma moto roubada que supostamente estaria sendo utilizada para cometer os assassinatos na cidade, além de roupas iguais a usadas no homicídio do dia 31/08/2022 e uma arma calibre 380 carregada com 18 munições. [...]

Ainda é de sopesar o interrogatório do envolvido na delegacia, onde confessa que é faccionado do Primeiro Comando da Capital o qual foi batizado em Tangará da Serra/MT, que os entorpecentes são de sua posse [700g de maconha, 26g de crack e R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reias)]; além de que cometeu o homicídio em conluio com Fabrício mediante emboscada por ter a vítima dito que o acusado e seu irmão já deveriam ter “morrido”, ainda indica que utilizou a motocicleta roubada que estava em posse de Fabrício a arma apreendida no processo (calibre .380) e uma arma calibre 9mm que estava em posse de seu comparsa, quanto a fuga afirma que pensaram que seriam faccionados do Comando Vermelho que foram se vingar, por isso se evadiram da casa. [...]

Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. [...]

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública. [...]”
(Arom Olimpio Pereira, juiz de Direito – ID 144194673)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente
nos homicídios das vítimas Wesley Vinicios Rodrigues Lemes e Diomeire da Costa, supostamente praticados mediante emboscada e “
a mando da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital [PCC]
”, com emprego de arma de fogo [pistola, marca Taurus, calibre 380, com dezoito munições], cujo revólver fora localizado na sua residência, bem como em comercialização difusa de drogas, extraídos das apreensões de 700g (setecentos gramas) de maconha, 26g (vinte e seis gramas) de pasta-base de cocaína, além da importância de R$279,00 (duzentos e setenta e nove reais) em espécie e uma motocicleta furtada, em seu domicílio.

O possível cometimento de homicídios sob ordem de facção criminosa armada [Primeiro Comando da Capital], somado às apreensões de arma de fogo municiada [pistola, calibre 380, com dezoito munições], considerável quantidade de drogas variadas [26g de pasta-base de cocaína e 700g de maconha] e veículo subtraído [motocicleta furtada], na residência do paciente, demonstram a gravidade concreta das condutas e o efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Em caso semelhante, recentemente, esta e. Câmara decidiu:

“[...]

estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida, arma de fogo e munições, bem como o fato de ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.”
(TJMT, HC N.U 1007034-60.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 1o.6.2022)

Quanto aos predicados pessoais [menoridade relativa, primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição do c. STJ (HC 446302/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 29.5.2018).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Em seu turno, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente, em concurso material [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos -, associação para o tráfico - de 3 (três) a 10 (dez) anos - (
art. 33 da Lei n. 11.343/06), homicídio qualificado - de 12 (doze) a 30 (trinta) anos - (CP, art. 121, § 2o) e receptação - de 1 (um) a 4 (quatro) anos - (CP, art. 180)].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Por fim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente estaria envolvido em crimes graves [homicídios qualificados, tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação], inclusive com violência contra a pessoa [homicídios], e seria “faccionado” da organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”, a revelar sua periculosidade e, consequentemente, recomendar a manutenção da custódia (TJMT, HC N.U 1019654-41.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 11.2.2022).

Logo, a substituição não se mostra pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022